Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0707193-24.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ANA CLAUDIA SILVA NEVES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANA CLÁUDIA SILVA NEVES contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de no 0709598-82.2021.8.07.0016. Nas razões da reclamação (ID 23809629), a defesa postula a concessão de medidas protetivas de urgência, sob o argumento de preservação da integridade física da reclamante e risco de ocorrência de violência grave ou potencialmente letal. Informa que, apesar das informações contidas no Formulário Nacional de Avaliação de Risco e do relato da ofendida, o pedido de medidas protetivas de urgência foi indeferido com base na inexistência de situação de risco ou motivação de gênero, por entender o d. Juízo a quo que o conflito entre as partes se restringiria ao interesse de partilhar bens que guarnecem o imóvel habitado pelo casal. Sustenta que, contrariamente ao decidido na instância de origem, o fato de não haver requerimento de medidas protetivas de afastamento do lar do ofensor e proibição de aproximação e contato não demonstra que a ora reclamante não esteja em situação de risco, uma vez que foram requeridas medidas de “suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente”, bem como “restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida” e “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida” (art. 22, inc. I, e art. 24, incs. I e IV, ambos da Lei no 11.340/2006). Alega que a reclamante somente não solicitou medidas de proibição de aproximação e contato (art. 22, inc. III, a e b, da Lei Maria da Penha) por não compreender a abrangência da cautelar, todavia, tão logo fora esclarecida sobre tais medidas, requereu o deferimento destas, bem como reiterou o pedido de suspensão do porte de armas, com comunicação ao órgão competente (art. 22, inc. I, da Lei no 11.340). Assevera que a reclamante noticiou a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito doméstico por meio de Ocorrência Policial, e que “o Questionário de Avaliação de Risco preenchido em sede inquisitorial aponta que o ofensor já ameaçou a Reclamante de outras formas [...]”. Além disso, “[...] as agressões se tornaram mais frequentes nos últimos meses” e “[...] o ofensor tem acesso a arma de fogo, por ser militar do Exército” (ID 23809629), encontrando-se, assim, em situação de risco. Assim, considerando o risco à vida e à integridade física da reclamante, pleiteia o deferimento do pedido liminar, para fins de imediata concessão das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 22, incs. I e III, alíneas a e b, e art. 24, inc. I, todos da Lei no 11.340/2006. No mérito, pugna pela confirmação do pleito antecipatório até o desfecho da ação penal a ser instaurada para apuração dos fatos. É a síntese do necessário. Decido. Observa-se que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência formulado nos autos de origem sob os seguintes fundamentos (ID 23810207), in verbis: “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n o 11.340/06 formulado por ANA CLAUDIA SILVA NEVES, qualificada na ocorrência policial no 23.218/2021 - (Delegacia Eletrônica), encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, em face de MARIO LUIZ RICETTE COSTA relativamente à conduta que atribuiu a este, ocorrida no dia 19 de fevereiro de 2021. Narrou a requerente é alcoólatra e ficou internada para tratamento por algum tempo, o que teria contrariado seu marido, ora requerido, e durante esse período MÁRIO passou a se relacionar com outra mulher. Sobre os fatos que ensejaram o registro da ocorrência afirmou que no dia 19 de fevereiro p.p, ingeriu bebida alcoólica em demasia e "mexeu nas coisas" do marido, ocasião em que encontrou o remédio para estímulo sexual de nome "viagra" e ficou nervosa com essa situação. Registrou que ao dizer ao requerido que ele iria se encontrar com a amante MÁRIO ficou "transtornado" e passou a agredi-la com esganadura, socos e chutes pelo corpo, quando a ofendeu dizendo: "SUA FILHA DA PUTA, MULHER BAIXA, FUXIQUEIRA E ENXERIDA". Relatou que conseguiu empurrar o requerido e nessa oportunidade ele se apossou de um revólver 38 que colocou em sua boca, contudo, ela conseguiu se desvencilhar e correu para a cozinha, onde se apoderou de uma faca. Disse que em seguida Mário pegou um rodo e a agrediu com golpes nos ombros e na cabeça, ocasião em que caiu ao chão, conquanto indique não se recordar precisamente do acontecido. Registrou ainda que após isso foi dormir e quando teve condições se encaminhou a um hospital, onde permaneceu internada por alguns dias. Disse que além das lesões teve comprometimento do maxilar, que o apartamento onde residia é funcional e será devolvido em 10 de março de 2021, que atualmente permanece na casa de seus pais, não tem interesse no afastamento de Mário do lar mas precisa retirar da residência todos os pertences adquiridos durante os 14 anos de casamento. Não obstante as alegações da vítima quando de sua oitiva e da aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao requerido não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois ao que consta se resumem ao interesse da ofendida em retirar do apartamento onde residia e para onde não pretende retornar os objetos adquiridos pelo casal durante a união, tanto que não vislumbrada por ela a necessidade de afastamento do ofensor do lar ou mesmo alguma providência tendente a mantê-lo longe dela, indicativo de que não identificou a presença de concreta e atual situação de risco, tanto que está residindo em local diverso e não há referência de qualquer conduta posterior de Mário e, assim, por se tratarem de bens sujeitos a eventual partilha em razão do rompimento da sociedade conjugal é certo que deverá ser submetido ao Juízo de Família, em cognição ampla que admita o contraditório e a dilação probatória que não são próprios do presente procedimento. [...] Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” Consoante se observa da decisão impugnada, o conflito entre as partes se circunscreve ao processo de rompimento da relação conjugal, especialmente quanto ao interesse da reclamante em retirar os bens que adquiriu na constância do casamento do apartamento onde residia com seu cônjuge. De fato, pela análise do contexto em que ocorreram os fatos, das informações trazidas pela defesa e pelo formulário de avaliação de risco juntado aos autos, verifica-se escorreita a r. decisão a quo, porquanto o que se mostrou evidente foi que a conduta atribuída ao marido da reclamante, embora de aparente reprovabilidade, ocorreu em razão de desentendimentos entre o casal pelo uso de bebidas alcoólicas por parte da reclamante e por questões outras, mas não por ser a vítima mulher, conforme estabelece a Lei no 11.343/2006. Ora, como é sabido, nem toda violência cometida contra mulher está tutelada pela Lei Maria da Penha, cuja aplicação se restringe aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar baseada no gênero, o que não é a hipótese dos presentes autos. No presente caso, os documentos juntados aos autos não evidenciam situação de violência doméstica a qual a ora reclamante esteja submetida e, embora aduza a defesa que a violência tenha sido praticada em razão do gênero, verifica-se que o caso em comento não se trata de relação de vulnerabilidade da reclamante em relação ao seu cônjuge, não autorizando, dessa forma, a possibilidade de concessão das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei no 11.340/2006. Com efeito, em que pese a reclamante ser ex-companheira da vítima, depreende-se que não houve opressão de gênero. In casu, observa-se que as agressões se deram sem que o gênero fosse determinante de discriminação ou de opressão típicas das hipóteses de efetiva violência doméstica e familiar. Nesse sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Inviável o restabelecimento de medidas protetivas, se existentes nos autos elementos no sentido de que o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação judicial, não em razão de gênero. 3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo. Correta se afigura a decisão que revogou as medidas protetivas. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1163461, 07006689420198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no PJe: 10/4/2019.) “CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, AMBOS DE PLANALTINA. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E DANO DE NETO CONTRA AVÓS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GENERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 Conflito entre a Vara Criminal e Juizado Especial Criminal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos de Planaltina, tendo como objeto crimes de injúria, ameaça e dano cometidos pelo neto contra os avós, em razão de vício em drogas. 2 Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar sofra discriminação em razão de sua condição feminina. Os protagonistas coabitam na mesma residência, mas as agressões não eram motivadas pela imposição de inferioridade ou hierarquia, o que afasta os rigores da Lei 11.340/2006. O patrimônio das vítimas oportunizava o réu sustentar seu vício em drogas e motivava as agressões, sem qualquer relação com a especial condição de uma das vítimas, nem intenção de oprimi-la por ser mulher. 3 Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina.” (Acórdão 927385, 20150020335000CCR, Relator: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016.) Razão assiste ao d. Juízo a quo, ao consignar que, “as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois ao que consta se resumem ao interesse da ofendida em retirar do apartamento onde residia e para onde não pretende retornar os objetos adquiridos pelo casal durante a união, tanto que não vislumbrada por ela a necessidade de afastamento do ofensor do lar ou mesmo alguma providência tendente a mantê-lo longe dela, indicativo de que não identificou a presença de concreta e atual situação de risco, tanto que está residindo em local diverso e não há referência de qualquer conduta posterior de Mário e, assim, por se tratarem de bens sujeitos a eventual partilha em razão do rompimento da sociedade conjugal é certo que deverá ser submetido ao Juízo de Família, em cognição ampla que admita o contraditório e a dilação probatória que não são próprios do presente procedimento.” Portanto, por não estar satisfatoriamente evidenciada a situação de violência doméstica em decorrência do gênero e por não se verificar, em sede de cognição sumária, ilegalidade na r. decisão impugnada, inviável o acolhimento do pedido vindicado, a fim de que sejam deferidas as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006. Cumpre destacar, por fim, que a questão trazida pela defesa relativa às medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a e b, da Lei no 11.340/2006, quais sejam, proibição de aproximação e de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, de forma que sua análise, neste momento processual, configuraria supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo a quo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator